Tribunal: TJES
Processo: 5009489-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009489-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IAN RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009489-04.2024.8.08.0012

RECORRENTE: IAN RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEBRA DE ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. BLOQUEIO DE INVESTIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
IAN RODRIGUES DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face de
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 12542062), o recorrente alega que teria o prazo de 07 dias após o vencimento do boleto para realizar o pagamento. Além disso, menciona que foi bloqueada a importância de R$ 639,38 (seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), ou seja, quantia superior ao que realmente deve.

Contrarrazões no ID 12542065.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária ao autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que o recorrente e o recorrido firmaram acordo para quitação de uma dívida de cartão de crédito, sendo uma parcela no valor de R$ 23,00 (vinte e três reais) e mais 02 no valor de R$ 219,22 (duzentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), mediante concessão de desconto, ID 12541633.

O recorrente, contudo, atrasou o pagamento da 3ª parcela do acordo, o que é informado na própria inicial (ID 12541626 - Pág. 6), momento em que foi realizado o débito automático da importância de R$ 397,33 (trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) de um de seus investimentos (ID 12541632).

Em que pese a narrativa autoral, não vejo falha na prestação dos serviços pelo requerido. No ID 12541626 - Pág. 7, diferentemente do alegado pelo recorrente, não é concedido o prazo de 07 dias após o vencimento para quitação do boleto, mas sim que
“após 7 dias da data de vencimento o acordo é quebrado e será necessário realizar um novo acordo”
. Posteriormente, é informado com bastante clareza que
“não pode ser feito pagamento depois do vencimento”
.

Assim, passando da data de vencimento da última parcela o acordo foi cancelado (“quebrado”) e, consequentemente, a dívida perdeu o desconto concedido, passando ao seu valor originário. Não verifico conduta ilícita pelo requerido,
e, tampouco falha no dever de informação,
em bloquear parte dos investimentos do autor como forma de saldar os débitos existentes. Lembro, ainda, que esta possibilidade está prevista na cláusula 4.12 do contrato firmado entre as partes (ID 12542047 - Pág. 11).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)